Tribunal: TJDFT
Processo: 0752175-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752175-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARLY CARRIJO GONCALVES D E S P A C H O Expeça-se ofício ao douto Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, comunicando-lhe da decisão do Colegiado, bem como o envio de cópias do acórdão e da certidão de trânsito em julgado. Após, arquivem-se os presentes autos. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator